Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001211-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIAH CARVALHO QUEIROZ LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.032.291-43 (ADVOGADO), IGOR BITENCOURT MACHADO - CPF: 016.020.171-31 (AGRAVANTE), GRANJA MACHADO LTDA - CNPJ: 40.399.962/0001-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RISCO DE DANO AUSENTE –
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – reconhecimento de abusividade de cláusulas – vedação –
SÚMULAS 380 E 381 STJ
– necessidade de dilação probatória – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a realização de perícia, e somente após a instrução probatória em sua plenitude é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001211-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IGOR BITENCOURT MACHADO e outro

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IGOR BITENCOURT MACHADO
e
outro
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr. Alex Ferreira Dourado
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Antecipação de Tutela e Consignação em Pagamento nº. 1002532-57.2024.8.11.0049, ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência, face a ausência de respaldo na legislação processual para revisão de juros de forma liminar.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam que
“Trata-se de uma demanda, na qual o agravante vem discutir o valor da parcela do empréstimo n.º C30831394-8, na qual foi emprestado valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais), com a parcela mensal de R$ 4.287,89 (quatro mil duzentos e oitenta e sete reais, oitenta e nove centavos), com os juros mensais de 1,75000% a.m. Na presente demanda foi questionado, em face de antecipação de tutela, o deferimento para efetivação dos depósitos na quantia de R$ 3.870,71 (três mil reais oitocentos e setenta reais e setenta e um centavos); bem como, abstenha de incluir o nome dos Promoventes dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que, como sustentado, não se encontra em mora, sob pena de pagamento de multa diária”
(sic).

Dizem que
“o que está sendo discutido em fase sumária é a permissão dos agravantes em depositar em juízo o valor da parcela de R$ 3.870,71 (três mil reais oitocentos e setenta reais e setenta e um centavos), valor que se acredita ser devido. Um ponto importante em se destacar é que não há risco ao resultado útil do processo no que tange à pessoa do agravado, vez que HAVERÁ PAGAMENTO, vez que os agravados não se eximiram de realizá-lo. Todavia, em uma ótica reversa, a diferença da parcela atual do processo para a parcela que está sendo descontada em sua conta corrente, geraria um prejuízo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até a finalização dos 48 meses que foram pactuados no contrato bancário”
(sic).

Asseveram que “
os agravantes estão passando por prejuízo e dificuldades financeiras, é claro, que o agravamento das dificuldades financeiras é um fundamento cabível para o risco ao resultado útil do processo e ao perigo ao dano. Outro, ponto bastante importante, inserção do nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito sem que haja o respaldo do efeito suspensivo; geraria um grande transtorno aos agravantes. Um primeiro ponto importante é que, com a restrição do nome impediria aos agravantes realizarem as atividades internas da sua atividade comercial”
(sic).

Defendem que
“os requisitos ao resultado útil do processo e ao perigo ao dano, estão mais que caracterizados. Pois, a princípio, há um relevante perigo de dano aos agravantes, já que o indeferimento do efeito suspensivo é plenamente irreversível e prejudicial para sua atividade econômica, podendo eles, ao final da lide vir fechar as portas do negócio; destarte, a melhor medida é a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo”
(sic).

Afiançam que
“apesar da controvérsia se tratar da pactuação dos juros contratados, no presente caso, o principal ponto é a aplicação da taxa de juros pactuada de 1,75000% a.m. Pois, foi observado, o valor emprestado de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) em 48 parcelas, aplicando os juros de 1,750000%, a prestação do empréstimo seria de R$ 3.870,71 (três mil reais oitocentos e setenta reais e setenta e um centavos)”
(sic).

Dispõem que “
Uma vez que a taxa de juros aplicada no contrato, para que tenha as parcelas que os agravantes venham a ser em R$ R$ 4.287,89 (quatro mil duzentos e oitenta e sete reais, oitenta e nove centavos) é de 2,253060% a.m.; salientando de que o valor emprestado de R$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais)”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam
“[...] Seja o presente recurso recebido no seu regular efeito devolutivo e com a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019I do Código de Processo Civil, oficiando-se o Juízo a quo, até o julgamento;”
(sic).

No mérito pleiteiam
“
i)
O deferimento para efetivação dos depósitos na quantia de R$ 3.870,71 (três mil reais oitocentos e setenta reais e setenta e um centavos), correspondentes ao valor incontroverso das parcelas.
ii)
Determinar que a Requerida se abstenha de incluir o nome dos Promoventes dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que, como sustentado, não se encontra em mora, sob pena de pagamento de multa diária”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 06/02/2025, conforme Id. 266318770.

Contraminuta da agravada pelo desprovimento do recurso, e consequente manutenção do
decisum
.

Apesar de constar nos autos certidão atestando que os agravantes solicitam os benefícios da justiça gratuita e que
“[...] estes autos referem-se ao indeferimento do pedido pelo juízo "a quo". Certifico, ainda, que as custas judiciais ficarão sobrestadas até decisão do Relator”
(sic), verifico que houve o deferimento da gratuidade de justiça no primeiro grau, conforme Id. 177933637 daqueles autos. Sendo assim, resta dispensado o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, face a ausência de respaldo na legislação processual para revisão de juros de forma liminar.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] O ponto central da controvérsia consiste em dizer se, em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado - configura, por si só, abusividade.

Os juros remuneratórios são aqueles que representam o preço da disponibilidade monetária, pago pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico celebrado entre eles.

[...]

Isso implica, mais especificamente, reconhecer que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como já dispõe a Súmula 596/STF; b) a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC.

Ao apreciar o REsp n. 1.061.530, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

Na oportunidade, assentou-se que, para o exame da abusividade, a taxa média praticada no mercado “apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade” (REsp n. 1.061.530).

Deve-se ressaltar, no entanto, que foi afastada, naquele julgamento, a possibilidade de se fixar um teto para aferir a abusividade dos juros, prevalecendo, quanto ao ponto, o entendimento no sentido da impossibilidade de se estipular um patamar máximo além do qual os juros seriam presumivelmente abusivos.

Com efeito, “esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530).

Em síntese, “ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530) que a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso, o qual deve ser apurado pelo juiz diante do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento” (REsp n. 1.821.182).

Desse modo, a contrário do que sustenta a parte autora, conclui-se que, “em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade” (REsp 2.015.514).

Portanto, a pretensão de revisar os juros de forma liminar, sem que a parte contrária tenha sido ouvida, não encontra respaldo na legislação processual, salvo em hipóteses excepcionais, não verificadas nos autos até o momento.

Assim, considerando a ausência de elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a urgência e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC),
INDEFIRO
o pedido de revisão dos juros em sede de decisão monocrática prévia ao contraditório.”
(Id. 177933637 – autos de origem).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
bem como das alegações deduzidas pelos agravantes, tenho que a decisão singular não merece qualquer reparo, eis que, de fato, estão ausentes os requisitos legais para o deferimento da medida antecipatória requestada, o que me leva a concluir
que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte autora recorrente.

Ao compulsar os autos originários não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ou prejuízo imediato aos agravantes ou aptos a ensejarem, nesta fase recursal, a concessão da tutela pretendida.

Ademais, a pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas e a realização de perícia, a
té mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pelo autor agravante.

Dessa forma, a teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”
.

Nesse sentido já decidi,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA TESE À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA POR EVIDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO SUPRIDA – MÉRITO – RISCO DE DANO AUSENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – VEDAÇÃO – SÚMULAS 380 E 381 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A análise pelo Juízo ad quem das teses não submetidas à apreciação do juízo ordinário enseja clara supressão de instância.

O comparecimento espontâneo nos autos supre a falta da intimação, consoante dispõe o art. 272, § 8º, do CPC.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira impende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a eventual realização de perícia, e somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”.

‘A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’ (Súmula 380 do STJ).
”

(N.U 1006368-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024) (Destaquei)

Desse modo, conforme bem analisado pelo Magistrado de piso, e apesar de o agravante alegar que a taxa de juros acordada é abusiva por estar supostamente acima da média do mercado, não se verifica, de imediato, a abusividade mencionada, já que a taxa aplicada não ultrapassa uma vez e meia a média de mercado, conforme entendimento predominante na jurisprudência.

Vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à instituição financeira a emissão de boletos de pagamento com aplicação de juros remuneratórios conforme a média de mercado, fixada em 2,01% a.m., para contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 3,10% a.m. (44,22% a.a.), caracteriza abusividade em relação à média de mercado, justificando a revisão contratual na fase inicial do processo.

III. Razões de decidir

A taxa de juros pactuada aparentemente não ultrapassa os limites usualmente aceitos como abusivos, definidos em jurisprudência consolidada pelo STJ, que considera valores superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado como possíveis parâmetros para revisão.

Inexiste demonstração inequívoca de abusividade no contrato firmado, sendo inviável, neste estágio inicial, deferir tutela de urgência baseada em cognição sumária. A verificação de eventual abusividade depende da instrução probatória e da análise aprofundada do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração cabal de abusividade, que deve superar de forma relevante a média de mercado, não sendo possível deferir tutela de urgência com base apenas em alegações genéricas na fase inicial do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC, arts. 300, § 1º, e 1.015; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 296.”

(N.U 1027090-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (Destaquei)

Ademais, de acordo com o Enunciado da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
.

Logo, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada. Por conseguinte, julgo
prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 231062684.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025